Tribunal: TJES
Processo: 5000259-43.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-43.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA RENATA BERNARDES MATOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VANESSA RENATA BERNARDES MATOS
contra a sentença proferida em ID
4775678
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

A recorrida PAGSEGURO INTERNET S.A. apresentou contrarrazões tempestivamente, conforme certidão ID 4775943. Quanto a recorrida BANCO DIGIMAIS S.A. não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
4775678
que:

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por
Vanessa Renata Bernardes Matos
em face de
Pagseguro internet ltda
e
Banco Digimais S.A,
aduzindo, em síntese, a ocorrência de abertura de conta fraudulenta em seu nome, vinculada à instituição financeira demandada, com a consequente transferência indevida do montante declinado na inicial, operação na qual figurou ainda a primeira reclamada, consoante se detalhará.

Em decorrência, pugnou pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos da exordial.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

A inexistência da relação jurídica entre as partes restou comprovada, conforme trecho da r. sentença:

Registra-se, de plano, a notícia do estorno do valor discriminado, ainda na esfera administrativa, bem como o cancelamento da conta em nome da parte autora, informações não oportunamente impugnadas. Ao revés, a reclamante aquiesce com as alegações, consoante se depreende da manifestação id 15422855.

Desse modo, o banco réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De outro lado, incorreu em séria falha na prestação de serviço, consistente em realizar abertura de conta corrente com dados do consumidor sem sua autorização. Assim, cabível a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sobre o assunto, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor da indenização deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da parte ré, o grau de culpa, visando sempre a atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Deve-se levar em consideração, ainda, não só os incômodos trazidos à vítima do ilícito, mas também a prevenção de novas ocorrências.

No caso em comento, há que ser fixada a condenação das Recorridas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, quantum proporcional e razoável para sanar o dano e cumprir com as finalidades pedagógica e repressiva, devido ao dano moral causado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando as recorridas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Tendo a parte Recorrente logrado êxito em seu recurso, deixo de fixar condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando as recorridas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)